Tribunal: TJSP
Processo: 2103254-18.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
r no 515, de 2 de maio de 2022, do Município de Diadema. Dispositivo legal (parágrafo único do artigo 1o do mencionado diploma) que, ao tempo em que revogou leis municipais que previam o pagamento do Adicional de Nível Universitário aos servidores nelas especificados, determinou sua incorporação como vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI aos vencimentos/proventos dos servidores ativos e inativos que o percebiam. Situação em que é flagrante a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado, por dissoar dos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles a legalidade, moralidade, razoabilidade e finalidade. Direito adquirido a regime jurídico para preservação da irredutibilidade de vencimentos apenas quando respaldada em normas constitucionais, o que não ocorre na espécie. Incorporação do adicional de nível universitário aos servidores que o percebiam quando da revogação que faz perpertuar situações inconstitucionais, além da oneração indevida aos cofres públicos. Dispositivo legal questionado que viola os artigos 111 e 128, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2103254-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar no 515, de 2 de maio de 2022, do Município de Diadema. Dispositivo legal (parágrafo único do artigo 1o do mencionado diploma) que, ao tempo em que revogou leis municipais que previam o pagamento do Adicional de Nível Universitário aos servidores nelas especificados, determinou sua incorporação como vantagem pessoal nominalmente identificada –

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar no 515, de 2 de maio de 2022, do Município de Diadema. Dispositivo legal (parágrafo único do artigo 1o do mencionado diploma) que, ao tempo em que revogou leis municipais que previam o pagamento do Adicional de Nível Universitário aos servidores nelas especificados, determinou sua incorporação como vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI aos vencimentos/proventos dos servidores ativos e inativos que o percebiam. Situação em que é flagrante a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado, por dissoar dos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles a legalidade, moralidade, razoabilidade e finalidade. Direito adquirido a regime jurídico para preservação da irredutibilidade de vencimentos apenas quando respaldada em normas constitucionais, o que não ocorre na espécie. Incorporação do adicional de nível universitário aos servidores que o percebiam quando da revogação que faz perpertuar situações inconstitucionais, além da oneração indevida aos cofres públicos. Dispositivo legal questionado que viola os artigos 111 e 128, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com observação.